Tribunal: STF
Processo: ARE 1363638
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que 



    “[...] o Embargante, ANTES da prolatação da v. decisão agravada, havia peticionado ao Eminente Relator, conforme se dessume de FL. 473, na qual esclarece que NÃO se esgotou jurisdição exercida pelo C. STJ, no que tange ao Embargante, ISSO PORQUE O EMBARGANTE FOI VENCEDOR DO AGRAVO INTERNO POR SI INTERPOSTO CONFORME FL. 429, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO, AFASTANDO O V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL DO RJ, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS A ORIGEM CONFORME V. DECISÃO MONOCRÁTICA DE FL. 443 E FL. 474 VISANDO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O EG. TJRJ, aflorando, por consectário ofensa ao ARTIGO 5º, XXXV DA CRFB, tratante da COISA JULGADA e ARTIGO 93, IX DA CRFB, inerente ao PRINCÍPIO DA DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    3 – Por intuitivo, restou PREJUDICADO o julgamento do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Embargante, razão pela qual, data venia, PREMATURO o julgamento do feito pela culta relatoria mediante prolatação da v. decisão recorrida, a qual merece esclarecimentos, a propósito, face, data venia, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO R. JULGADO, ORA EMBARGADO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 480).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o agravo em recurso extraordinário interposto por Carlos Luiz Batista Gonçalves seja julgado prejudicado (documento eletrônico 485).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Conforme bem destacado na manifestação ministerial, a decisão monocrática no AREsp 1.776.260/RJ, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, 



    “[...] implicou o restabelecimento da jurisdição da instância ordinária, tornando prejudicado o agravo em recurso extraordinário, cuja futura renovação está agora a depender do novo desfecho do processo nas instâncias antecedentes” (pág. 3 do documento eletrônico 485).



    Isso posto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o ARE interposto pelo embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator